Tribunal: TJMT
Processo: 1002985-27.2023.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002985-27.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRISVAN DUTRA VIEIRA - CPF: 855.340.721-72 (RECORRENTE), NADIA NAYARA NARDES FARIAS - CPF: 048.544.021-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1002985-27.2023.8.11.0004

Origem
:
VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido
:
IRISVAN DUTRA VIEIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA SUSPENSÃO.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a re
clamação por
sentença
assim redigida:
"
Vistos, etc.

1 .

RELATÓRIO.
Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1.
PRELIMINARES
Verifico
que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a co
mpetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art.
6º da Lei nº.
9.099/95 nos mostra qu
e: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade,
como
forma de buscar a sol
ução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obrig
a a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prátic
a de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido,
passo para o julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto,
sem
dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunh
al para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no qual a parte autora alega que é locatário do imóvel comercial localizado na Av.
Presidente Vargas S/n, Centro, em
Araguaiana
/MT, a energia elétrica está em nome do Locador, trata-se da Unidade Consumidora - UC 6/3456890-7.
Que no referido local tem uma panificadora denominada “Doce Sabor”.
Acontece que, ouve um desligamento do forneci
mento na energia que aconteceu no dia 24/03/2023 por volta das 17:00 horas, o que ocasionou prejuízos com a produção e comercialização de pães, roscas, bolos, e diversos outros produtos, além do desgaste mental devido à preocupação com seu estabelecimento
comercial sem energia.
Imediatamente após o ocorrido, ligou informando o problema a requerida, devido à falta de energia no seu estabelecimento comercial.

Aduz que ingressou com uma ação indenizatória c/c tutela de urgência, justamente por falta de energia
em prazo não razoável (processo N°1000592-32.2023.8.11.0004), sendo que no processo em questão houve acordo entre as partes no sentido da requerida o indenizar pelos danos ocasionados pela falta de energia em outra ocasião.
Diante disso, indignado com a s
ituação, questionou aos funcionários da Energisa, qual seria a razão do desligamento da energia, tendo em vista que todas as contas estavam pagas, nessa ocasião eles informaram que seria uma ordem judicial para desligamento, e mostraram pelo sistema da emp
resa a ordem de desligamento e o número do processo pelo qual procedeu essa ordem. Para sua maior surpresa, notou-se que o número de
processo
em questão seria o que ingressou com
a
ação de indenização e na qual havia um acordo entre as partes e que está co
ncluso para homologação do referido acordo.
Que não há nenhuma informação ou notificação acerca de desligamento da energia no estabelecimento da parte autora no referido processo.
Concedida a antecipação de tutela para o fim
especifico
de determinar que a
requerida promova o imediato restabelecimento do fornecimento de energia do autor, tão somente em razão de débitos pretéritos discutidos nos autos (ID 113489448).
Em sede de contestação a requerida afirma que vinculado ao processo nº 1000592- 32.2023.8.11.
0004, inexiste qualquer obrigação referente ao cancelamento das contas objeto da suspensão que ora se discute.
Que não houve qualquer dano ao promovente, pois,
a
empresa apenas exerceu o seu direito legal, diante da inadimplência confessa do autor.
Pois be
m.
A toda evidência, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa
do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista. O artigo 37
, § 6º da Constituição Federal, esclarece: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Nestes termos, colaciono o precedente do Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA
DO
SERVIÇO PÚBLICO.
NEXO CAUSAL RECONH
ECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO.
SÚMULA 279/STF.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de direi
to privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros.
Precedentes.
(...).
Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 793046
AgR
, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20
/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014). Pela leitura do dispositivo legal, conclui-se ser a responsabilidade
da empresas
de direito privado prestadoras de serviços públicos objetiva, ou seja,
a
obrigação de indenizar pre
scinde da comprovação dos elementos subjetivos – dolo ou culpa. Dessa forma, a vítima, para ser indenizada, deve demonstrar
a
extensão do dano, bem como o nexo de causalidade entre esse e a conduta do agente. Na hipótese, a parte requerida não comprovou
a

inadimplência do autor. Ao passo que, o requerente comprovou por meio de fotos que a interrupção no fornecimento de energia foi devido a uma suposta ordem judicial para desligamento, contudo da análise do processo nº 1000592- 32.2023.8.11.0004 inexiste det
erminação judicial para o desligamento (ID 113482831). Ora, na responsabilidade objetiva não se apura o dolo ou culpa, mas somente o nexo de causalidade, sendo admitido que a concessionária de serviço público prove que ocorreu culpa concorrente ou exclusiv
a do consumidor para eximir-se da responsabilidade que lhe é atribuída, o que não ocorreu no caso apresentado. Não há dúvida de que
a
empresa, em razão de prestar serviços básicos de distribuição de energia elétrica, é responsável pela qualidade dos serviç
os prestados a seus consumidores. O serviço não pode ser interrompido
sem
causa justa, sob pena de se gerar responsabilidade pelos danos que os consumidores vierem a suportar. Com efeito, a previsibilidade do acontecimento retratado nos autos, atrelado a e
xistência de meios de evitar o resultado danoso – reparo breve e eficiente –descaracteriza o fato
como
caso
fortuito ou de força maior, recaindo a responsabilidade pelos prejuízos ocasionados sobre a requerida. Assim, caracterizada a falha
na
prestação do
serviço, tenho que a concessionária de serviço público que causou prejuízos ao consumidor deve indenizá-lo adequadamente pelos danos ocasionados pela interrupção do fornecimento de energia elétrica. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
.

CEMIG.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART.
37, § 6º, CF. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
TEMPORAIS E DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. TESE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR AFASTADA. REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADOS.
- A
empresa concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, decorrendo a responsabilidade do próprio risco da atividade, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, consoante dispõe o art.
37, § 6º da Consti
tuição Federal.
- Para que possa ser imposto o dever de indenizar, basta restar demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos sofridos, sendo ônus da empresa concessionária elidir ou mitigar essa responsabilidade, comprovando culpa
exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior. - Temporais e descargas atmosféricas são fenômenos previsíveis, cabendo à concessionária de serviços adotar medidas de segurança para evitar que
tais
eventos da natureza ocasionem danos à
rede.” (Apelação Cível 1.0024.10.014439-3/001 -
Relª
Desª Ana Paula Caixeta -
Publ
. 05/02/13). (
grifo
nosso) RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

FORNECIMENTO DE ENERGIA.

RELAÇÃO DE CONSUMO.

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO.

ROMPIMENTO DE CA
BOS.

MAU TEMPO.
PRAZO DE RESOLUÇÃO FORA DO ACEITÁVEL.
TRINTA E SEIS HORAS.

SERVIÇO ESSENCIAL.
FORÇA MAIOR DESCARACTERIZADA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
PROTOCOLOS NÃO IMPUGNADOS.
DEFESA APRESENTADA COM DADOS DE OUTRA CONSUMIDORA.
FALHA NA PRESTA
ÇÃO DOS SERVIÇOS.

DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso inominado.
Sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da falha
na
prestação dos serviços pela interrupção de fornecimento de energia.
Propósito recursal pela re
forma da sentença para que seja o pedido julgado procedente com a condenação em danos morais.
O prazo razoável para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica é de 24 horas (art. 176, I da Resolução 414/2010). O evento da natureza (chuvas) que
ocasionou o rompimento da fiação elétrica constitui fortuito externo apto à exclusão da responsabilidade. Havendo duração irrazoável para sanar
a
interrupção no fornecimento de
energia elétrica (36 horas), o contexto fático-jurídico se desloca para a respo
nsabilidade em decorrência da demora, que ocasionou danos em razão da essencialidade do serviço. Restou incontroverso nos autos que a parte recorrente ficou
sem
o serviço em decorrência da queda de um poste que afetou grande parte da comunidade do Bairro J
ardim União, conforme vídeo (https://www.youtube.com/
watch?feature
=
youtu.be&v
=_UdVS3EGmaY&app=desktop) e documentos dos sistemas anexos. “Precedente” desta Turma: RI 0088951-91.2017.811.0001, RELATORA LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 18/05/201
8 e 0043871-36.2019.811.0001, relator ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Julgado em 12/05/2020. Consta
na
defesa documentos de outra unidade consumidora em nome de LOURDES BENEDITA DA ROSA, pessoa estranha aos autos, não se desincumbindo a parte recorrida de se
u ônus em desconstituir os fatos da parte recorrente. Os números de protocolos, ainda que genéricos, (44211691, 44213098 e 44213552) apresentados pela recorrente
sem
impugnação específica demonstram diversas tentativas de solucionar o impasse de forma admi
nistrativa. A demora no restabelecimento do serviço de energia elétrica em prazo excessivo configura conduta abusiva, que dá ensejo à reparação por danos morais.
Recurso conhecido e provido para condenar a parte recorrida ao pagamento de danos morais.
(TJ-
MT - RI: 10033693820198110001 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 21/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/07/2020) Quanto ao dano moral,
estes
se têm por presunção, in
re

ipsa
, isto é, dispensa comprovação acerca
da real experimentação do prejuízo não patrimonial por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal. A todo efeito, o serviço prestado pela requerida tem caráter essencial, imprescindível hodiernamente à dignid
ade do cidadão, estando as prestadoras do serviço público obrigadas a oferecê-lo de maneira adequada, contínua, eficiente e segura, o que não ocorreu no caso. Em verdade, não é necessário grande esforço para se chegar
a
conclusão de que o fato de não mais
possuir um serviço essencial, com o corte de energia elétrica, causou diversos abalos ao consumidor, visto que a energia é indispensável
na
vida cotidiana do cidadão. Neste sentido já se posicionou o STJ: “ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM REC
URSO ESPECIAL.

IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS.
SUSPENSÃO ILEGAL
DO
FORNECIMENTO.
DANO IN RE IPSA.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que
o dano moral nesses casos
opera-se
in
re

ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
3.Agravo
Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia
S⁄A desprovido.”
(
AgRg
no
AREsp
239749/RS.
Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Órgão Julgador:
PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 21/08/2014.
DJe
: 01/09/2014 –
sem
grifos no original). Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em qu
e os fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resoluç
ão de mérito, para CONDENAR, a Reclamada ENERGISA/MT, a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art
igos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).
Sem
custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. S
ubmeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT
(
assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lan
çada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos.
Intime-se. Cumpra-se.
Fernando da
Fonsêca
Melo Juiz de Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguinte
s

questões
: a) a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica

na

unidade

consumidora
da
reclamante

somente

ocorreu

por

ter

débito

em

aberto
; b)
agiu
no
exercício
regular d
e

direito
,
diante
do
inadimplemento
da
fatura
;
c)
não

praticou

conduta

ilícita

capaz
d
e
ensejar

indenização

por

danos

morais
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
Mesmo

intimada
a
parte

reclamante

deixou
de
apresentar

suas

contrarrazões
.

4.
Suspensão de energia elétrica.
As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspender seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem
como
pelo inadimplemento (art. 4º, § 3º, da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEE
L).A concessionária é responsável pelo fornecimento dos serviços até o ponto de entrega/conexão (medidor) e a partir deste local é
responsabilidade
do consumidor
manter
as
instalações necessárias para a correta distribuição da energia elétrica em sua unidade consumidora (artigos
26 e 40 da Resolução Normativa 1000/2021 da Aneel).

Havendo o pagamento
do débito
24 horas antes
do corte,
a suspensão dos serviços é considerada indevida,
pois
a concessionária já te
m
[ou deveria ter]
condições de
identificar a quitação
.

5.Com base no conjunto fático probatório, mormente o extrato das faturasjuntado no ID
204937604/PJe2
, constata-se que as faturas anteriores
se
encontra
m
devidamente quitadas
e que a suspensão no fo
rnecimento de energia elétrica ocorreu em 24/03/2024, ou seja, não havia débitos pendentes
de
pagamento.
Ainda, importante destacar que o extrato juntado em contestação (ID 204946665), demonstra que não foi por débito em aberto que ocorreu a suspensão do
fornecimento de energia,
mas
por uma suposta decisão judicial, o que não existiu como bem explanado na sentença
:
"
Na hipótese, a parte requerida não comprovou a inadimplência do autor.Ao passo que, o requerente comprovou por meio de fotos que a interr
upção no fornecimento de energia foi devido a uma suposta ordem judicial para desligamento, contudo da análise do processo nº 1000592- 32.2023.8.11.0004 inexiste determinação judicial para o desligamento (ID 113482831)
".

P
ortanto, considerando que as provas
juntadas nos autos d
emonstram
a quitação
do débito existente
24h
antes do corte da energia elétrica,
bem como que o
real
motivo
desse corte
não foi o inadimplemento,

conclui-se que a suspensão é indevida.

6.
Dano moral
in
re

ipsa
.

A
suspensão

indevida
dos
serviços
de
fornecimento
de
energia

elétrica

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
No
presente

caso
, é
incontrovers a a suspensão no fornecimento de energia

elétrica
.

Portanto
,
diante
da
indevida

suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica
, é
devido
o
dano
moral
, cujo
quantum
não foi objeto do recurso.

7.
Recurso

co
nhecido
e
não

provido
.

8.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários
advocatício
s
,
fixados em 20% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024